Tribunal: TJDFT
Processo: 0701694-39.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL - ADMINISTRATIVO - PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PENSÃO POR MORTE - GENITORA DO SERVIDOR FALECIDO - PENSÃO ALIMENTÍCIA - PERCEPÇÃO - AUSÊNCIA - DEPENDÊNCIA ECONÔMICA - COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS - POSSIBILIDADE – PROCEDÊNCIA - RECURSO PROVIDO.

1. A previsão contida na Lei Complementar 769/2008, na redação atribuída pela Lei Complementar no 840/2011, segundo a qual o direito à pensão por morte da mãe do servidor falecido pressupõe a percepção de pensão alimentícia, não prevalece quando a relação de dependência econômica for devidamente comprovada - imposto de renda, plano de saúde -, casos em que o termo inicial do pagamento do benefício é a data do falecimento de juros de mora a conta da citação válida.

2. Recurso da autora provido. Recurso do réu prejudicado.